Tribunal: TJBA
Processo: 8052468-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052468-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIO CUNEGUNDES DE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

AGRAVADO: MATEUS DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA, LARISSA OLIVEIRA ANGELO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA BRITO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Acidente de trânsito com vítimas. Falecimento da esposa e filho do casal. Fixação de alimentos provisórios a caráter indenizatório pelo juízo de origem, em favor do cônjuge supérstite e demais filhos.
O
s documentos acostados na origem pelos recorridos, a exemplo dos laudos periciais e os depoimentos colhidos em inquérito, já permitem evidenciar, em análise de cognição não exauriente do caso, a participação do recorrente no acidente ocorrido. Nesse sentido, o agravante não logrou trazer aos autos qualquer elemento ou documento que possa, ao menos nesse momento de apreciação inicial da matéria, elidir integralmente a sua responsabilidade pelo acidente. A condução da moto em condições irregulares, apontadas pelo recorrente, indicam apenas a hipotética ocorrência culpa concorrente – o que não se pode confirmar em cognição não exauriente, eis que demandará atividade probatória mais intensa – que não tem o condão de afastar a responsabilização do agravante de modo completo. Importa salientar que, o simples fato de ser necessária dilação probatória não afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que se trata de decisão, que por sua própria natureza, é proferida em sede de cognição não exauriente, isto é, sem o esgotamento da atividade probatória. Evidente, portanto, que o que se exige para a concessão da liminar não é a inequívoca certeza a respeito dos fatos, mas a existência de elementos que sejam indicativos da probabilidade do direito autoral. Nesse contexto, é de se destacar que os elementos até então acostados aos autos apontam para a possibilidade de responsabilização do recorrente, nos termos do artigo 927 do Código Civil. São autores na presente demanda o cônjuge sobrevivente e os demais filhos. Quanto aos filhos, a obrigação é fixada nos termos do artigo 948, II do Código Civil, que prevê a prestação de alimentos "às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima". Tendo em vista que uma das vítimas do acidente foi a
mãe

de alguns dos
recorridos, a obrigação alimentar decorre da simples existência de vínculo familiar, e prescinde de qualquer comprovação da efetiva participação financeira da genitora na família. Quanto ao filho que já atingiu a maioridade, importa salientar que,
e
mbora se saiba que
este fato
por si só não afasta a obrigação de prestar alimentos, é igualmente incontroverso que a continuidade deste dever se dá de modo excepcional, e necessita da comprovação da incapacidade do alimentando de prover seus próprios meios de subsistência, o que não ocorreu na espécie. Já quanto ao cônjuge supérstite, os alimentos em seu favor baseiam-se no artigo 950 do Código Civil, que exige a diminuição da capacidade para o trabalho, que não foi suficientemente comprovada na espécie. A todo esse panorama, soma-se o fato de que a única comprovação de renda que até o momento se demonstrou efetivamente pertencer ao recorrente é a de aproximados R$ 2.808,33 (dois mil oitocentos e oito reais e trinta e três centavos). Com base nisto, e considerando os proventos recebidos mensalmente pelo recorrente, a verba alimentar fixada em R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais) se revela desproporcional e a extrapolar significativamente sua capacidade financeira. Assim, prudente a redução da obrigação alimentar para R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, que terão como destinatários apenas os dois filhos que ainda não atingiram a maioridade. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Prejudicada a análise do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8052468-13.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
CÁSSIO CUNEGUNDES DE VASCONCELLOS
, e como agravados
M.S da S.
e

D.S da S
, representados por
DAVID SANTOS DA SILVA
, bem como por
MATEUS DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso,
julgando prejudicada a apreciação do agravo interno,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.